Tribunal: TJSP
Processo: 1001871-81.2017.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente típico – Amputação parcial do polegar esquerdo do obreiro – Concessão de benefício a pedreiro autônomo não contribuinte do INSS à época do infortúnio – Inadmissibilidade – Inteligência dos arts. 18, §1o, e 19, da Lei no 8.213/91 – Precedentes – Ação julgada improcedente – Apelo do segurado – Decisão mantida – Recurso não provido, cancelada, de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente típico – Amputação parcial do polegar esquerdo do obreiro – Concessão de benefício a pedreiro autônomo não contribuinte do INSS à época do infortúnio – Inadmissibilidade – Inteligência dos arts. 18, §1o, e 19, da Lei no 8.213/91 – Precedentes – Ação julgada improcedente – Apelo do segurado – Decisão mantida – Recurso não provido, cancelada, de ofício, a condenação do autor quanto aos ônus da sucumbência, em razão da isenção prevista no parágrafo único, do art. 129, da Lei no 8.213/91.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001871-81.2017.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é
apelante VANDERLINO CRISTO DE AMORIM, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001871-81.2017.8.26.0445 -Voto no 37.606 – mp
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 37.606
Apelação Cível no 1001871-81.2017.8.26.0445 Pindamonhangaba.
Apelante: Vanderlino Cristo de Amorim (AJ).

Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza: Cláudia Calles Novellino Ballestero.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Acidente
típico Amputação parcial do polegar esquerdo do obreiro
Concessão de benefício a pedreiro autônomo não
contribuinte
do
INSS
à
época
do
infortúnio

Inadmissibilidade Inteligência dos arts. 18, §1o, e 19, da
Lei no 8.213/91 Precedentes Ação julgada improcedente
Apelo do segurado
Decisão mantida
Recurso não
provido, cancelada, de ofício, a condenação do autor quanto
aos ônus da sucumbência, em razão da isenção prevista no
parágrafo único, do art. 129, da Lei no 8.213/91.

Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária ajuizada por Vanderlino
Cristo de Amorim em face do Instituto Nacional do Seguro Social

INSS, alegando que está com a capacidade laborativa reduzida depois de
ter amputado parcialmente seu dedo polegar da mão esquerda em acidente
sofrido em seu local de trabalho, motivo pelo qual requer o pagamento do
“auxílio-doença” retroativo a data do seu requerimento administrativo (NB
614.838.666-0), com sua conversão em “auxílio-acidente” na data da
consolidação das sequelas (fls. 01/09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001871-81.2017.8.26.0445 -Voto no 37.606 – mp
3
A r. sentença de fls. 143/147, proferida em 11 de
novembro de 2019, cujo relatório se adota, julgou improcedente a ação,
condenando o autor a arcar com as despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade
judiciária.
Apela o vencido em busca da inversão do julgado,
requerendo, preliminarmente, a anulação da sentença, convertendo-se o
julgamento em diligência para a realização da competente audiência de
instrução com o objetivo de se comprovar a sua situação de empregado por
ocasião do acidente sofrido, além de, no mérito, insistir no deferimento do
benefício pleiteado na inicial (fls. 154/167), com resposta nos autos às fls.
172/173.
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo o recurso de apelação interposto pelo obreiro e
passo a analisar o seu mérito.
A preliminar arguida se confunde com o mérito e com ele
será apreciado.
No mais, trata-se de demanda em que o segurado
afirmou ter sofrido acidente de trabalho em 11/05/2016, que lhe causou
amputação traumática de parte do polegar esquerdo, entretanto o perito
médico que o examinou nesta sede assentou que ele relatou que à época
do infortúnio trabalhava como autônomo (fl. 122, item 4.a), alegação
comprovada pelos documentos juntados aos autos, dando conta de que foi
admitido na empresa Edmilson Ginez ME em 1o de dezembro de 2016
(fls. 17 e 22), “para efetuar pequenos reparos como pedreiro”, não
executando, contudo, nenhum serviço, nem ao menos comparecendo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001871-81.2017.8.26.0445 -Voto no 37.606 – mp
4
realizar o exame admissional (fl. 81).
Por outro lado, constata-se que o último vínculo de
trabalho do autor antes do acidente findou em junho de 2015 (documento de
fl. 22, obtido junto ao CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais), e
o infortúnio se deu em maio de 2016 (fl. 29), época em que ele ostentava a
qualidade de segurado, ante o período de graça (Lei no 8.213/91, art. 15,
inc. II).
Entretanto, como bem consignado na douta sentença,
cujos fundamentos jurídicos se adota como razão de decidir a saber, “...
Ocorre que à época do infortúnio o autor trabalhava como pedreiro
autônomo, conforme este próprio relatou ao perito médico (fls. 123, item
4.e), tratando-se, na hipótese em apreço, de acidente de qualquer natureza.
Nos termos do § 1o do art. 18 da Lei 8.213/91, o auxílio-acidente não pode
ser concedido a contribuinte individual, sendo que, embora o autor nunca
tivesse contribuído ao INSS nessa qualidade (fls. 22/28), deve ser assim
considerado por conta das atividades por ele exercidas.”.
Ora, o art. 19, da Lei no 8.213/91, estabelece que
“acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da
empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII
do art. 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que
cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da
capacidade para o trabalho.”.

Dessa forma, embora nem fosse o obreiro contribuinte da
Previdência Social à época do infortúnio, de qualquer forma ele é excluído
da proteção infortunística, na dicção do §1o, do art. 18, da Lei no 8.213/91
(Apelações nos. 764.894-00/6, 9a Câm., rel. Des. Eros Picelli, j. em 23.02.05,
823.106-00/7, 2a Câm., rel. Juiz Vianna Cotrim, j. em 12.04.04, e 538.730, 4a
Câm., rel. Juiz Celso Pimentel, j. em 17.12.1998).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001871-81.2017.8.26.0445 -Voto no 37.606 – mp
5
Assim, mesmo que seja constatado em perícia médica o
preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do benefício
pretendido, como na hipótese dos autos, o segurado não faria jus a ele.
Nesse sentido é o julgado abaixo transcrito:
“ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE.
Trabalhador autônomo. Qualidade de contribuinte facultativo. Concessão de benefício acidentário.
Inadmissibilidade. Inteligência do §1o, do art. 18, da Lei no
8.213/91, c/c § 5o, do art. 195 da CF/88. Ação julgada
procedente. Recursos oficial e autárquico providos para
inverter a decisão e julgar improcedente a ação. Tutela
antecipada
revogada.”
(Apelação
Cível
no
0003970-61.2005.8.26.0348, Rel. Des. Nelson Biazzi, j.
em 04.04.2012).
Nesse contexto, de rigor a manutenção da r. sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos, circunstância que não retira do autor
a possibilidade, em querendo, de pleitear seu direito na seara
previdenciária.
Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso, cancelada,
de ofício, a condenação do obreiro quanto aos ônus da sucumbência, em
razão da isenção legal prevista no parágrafo único, do art. 129, da Lei no
8.213/91.
ALDEMAR SILVA
Relator